Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-80.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014329-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 544.990.702-87 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014329-80.2024.8.11.0000

PACIENTE: JESSE ALVES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONCEDIDA LIBERDADE MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO – EXIGÊNCIA AFASTADA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Presentes indícios de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, é possível a dispensa da medida (CPP, art. 325, § 1º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014329-80.2024.8.11.0000

PACIENTE: JESSE ALVES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jesse Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Água Boa.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante. Afirma que a autoridade judicial concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz, no entanto, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, o que autoriza a dispensa do seu pagamento (id. 216325661).

O pleito liminar foi deferido pelo e. Des. Pedro Sakamoto, durante o plantão judicial (id. 216328691).

O juízo singular prestou informações (id. 218195670).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 222043156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014329-80.2024.8.11.0000

PACIENTE: JESSE ALVES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante sustenta que o paciente é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com a fiança arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com efeito, a fiança – assim como todas as medidas cautelares – somente deve ser aplicada mediante fundamentação concreta acerca de sua necessidade, indicando a imprescindibilidade da medida para atender às finalidades previstas na lei (CPP, art. 319, VII), sob pena de haver banalização da cautelar e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificar sua imposição.

Ademais, conforme inscrito no art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

Nesse sentido:

[...] Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei. [...] (HC 1013002-03.2024.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024).

No caso dos autos, observa-se que o paciente é hipossuficiente, pois é assistido pela Defensoria Pública e, mesmo após a soltura condicional deferida, permaneceu preso apenas em razão do inadimplemento da obrigação.

Dessa forma, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária, motivo pelo qual ratifico a decisão, afastando a exigência do pagamento de fiança.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem pleiteada, ratificando a decisão liminar que afastou a exigência ao pagamento de fiança pelo paciente
Jesse Alves dos Santos
, sem prejuízo das demais providências cautelares adotadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024